Tribunal: TJDFT
Processo: 0720676-24.2021.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2021-08-02

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) No do Processo: 0720676-24.2021.8.07.0000 EMBARGANTE: INAILBERT ALVES MENDES EMBARGADO: VERA LUCIA VERSIANI Relatora: Desa. Fátima Rafael DECISÃO Cuida-se de Embargos de Declaração opostos por Ricardo Martins de Souza Queiroz e Outros (Id. 24568628) em face da r. decisão que indeferiu o pedido de aplicação de efeito suspensivo ao Agravo de Instrumento. Alega o Agravante, em suma, que a decisão embargada requer esclarecimentos, pois se mostra contraditória e omissa. Sustenta omissão no enfrentamento dos argumentos e fatos apresentados no Agravo de Instrumento, quais sejam, a necessidade de audiência de justificação e o exame do laudo pericial realizado por Oficial de Justiça, provido de presunção de legitimidade e que informa que a Sra. Neide paga aluguel ao Sr. Zenilton. Registra que requereu o sobrestamento do processo de origem até o julgamento final do recurso, e que fosse realizada audiência de justificação, por haver divergências entre os documentos apresentados pelas partes. Assevera que o mandado de verificação Id. 2685629 é dotado de fé-pública. Salienta, ainda, que há contradição e obscuridade quanto à prova de a posse do Embargante ser justa e atender à função social do imóvel. Por fim, pede o provimento dos Embargos de Declaração para que o Tribunal se pronuncie especificamente sobre os vícios apontados e, ao final, prequestiona a matéria discutida nos autos. Nas contrarrazões Id. 27516589, o Embargado pugna pelo não provimento do recurso. Requer, ainda, a aplicação da multa prevista no artigo 80, IV, do CPC, a expedição de ofício à OAB-DF para apurar a conduta ética da patrona do Embargante, Rayane Rios OAB/DF 38.256, bem como a remessa de cópia dos autos ao Ministério Público para aferir possível conduta criminal de resistência tipificada no artigo 329 do Código Penal e “crime de esbulho possessório”. É o breve relatório. Decido. De logo, enfatizo que os embargos de declaração só podem ser opostos ante a ocorrência de omissão, contradição, erro material e ou obscuridade no julgado e que digam respeito à questão posta e não resolvida no acórdão, nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil. Também não se põe em dúvida que os embargos de declaração visam completar a decisão omissa, aclará-la quando houver obscuridades ou contradições ou corrigi-la na hipótese de erro material, mas não se prestam para o reexame da decisão. No caso em exame, registro que não há qualquer vício no v. Acórdão que deva ser sanado. Malgrado a concessão de efeito suspensivo vise dar efetividade à prestação jurisdicional, sua aplicação exige fundamentação relevante e possibilidade iminente de dano irreparável ou de difícil reparação ao titular de direito que esteja sendo lesado ou ameaçado de lesão. Com efeito, não é necessário que a decisão que soluciona o pedido de antecipação da tutela recursal aprecie todos os argumentos apresentados pela parte agravante, sendo bastante que afira a existência dos requisitos necessários à concessão. Na hipótese, como bem explicita a decisão embargada, as alegações do Agravante não se revestem de verossimilhança. Sucede que o Agravante é irmão de Ismaelbert, réu nos autos do Processo n° 0708995-79.8.07.004, que versa sobre possível invasão e parcelamento irregular do imóvel em discussão. Naqueles autos, constatou-se que a Sra. Neide era a possuidora direta do imóvel, em decorrência de contrato de comodato firmado com a Agravada, e que hoje não está mais na posse do imóvel em decorrência de possível turbação perpetrada pelo irmão do Agravante, em descumprimento à decisão proferida nos autos do Processo n° 0708995-79.8.07.004. Tal fato conduz ao entendimento, ainda que provisório, de que o ora Agravante (Réu) pratica atos atentatórios à posse exercida pela Autora (agravada), a exemplo do que fez o irmão. Ademais, é desnecessária audiência de justificação para a concessão da tutela recursal, principalmente porque já foi concedida em outra circunstância. A toda evidência, não há omissão ou contradição na decisão embargada, porquanto foram analisados os requisitos necessários à concessão da tutela de urgência, apreciados, inclusive, em outras situações tanto pelo Magistrado de origem quanto por esta Relatora. Na hipótese, denota-se que o Embargante, insatisfeito com a solução dada ao pedido de antecipação da tutela recursal, pretende o reexame daquilo que já foi solucionado. No entanto, o acerto ou desacerto da decisão embargada não constitui hipótese enumerada no art. 1.022 do Código de Processo Civil. De fato, o descontentamento com o resultado do recurso, em decorrência de adoção de entendimento contrário à pretensão recursal, não enseja embargos de declaração. No que tange à pretensão de imposição de multa processual por litigância de má-fé, não prosperam os argumentos suscitados nas contrarrazões. Ocorre que, nos termos do art. 80 do Código de Processo Civil, litigante de má-fé é aquele que deduz pretensão contra texto expresso da lei ou fato incontroverso, altera a verdade dos fatos, usa do processo para conseguir objetivo ilegal, opõe resistência injustificada ao andamento do processo e provoca incidente manifestamente infundado. Logo, litigante de má-fé é aquele que se utiliza de procedimentos escusos, com o objetivo de vencer a demanda ou prolongar o andamento do processo. No caso em apreço não há motivo para impor multa por litigância de má-fé ao Agravante, pois não está caracterizado, o quanto basta, dolo de dano processual. Por fim, no que diz respeito ao pedido de envio de cópia dos autos ao Ministério Público para apuração de conduta tipificada como crime e de ofício à OAB/DF para avaliar a conduta da advogada do Agravante, impende ressaltar que embora os fatos narrados nos autos de origem indiquem possível invasão e parcelamento irregular do citado imóvel, tais circunstâncias devem ser apreciadas pelo MM. Juiz a quo. Ante o exposto, REJEITO os Embargos de Declaração. Publique-se e intimem-se. Brasília, 28 de julho de 2021. Desembargadora Fátima Rafael Relatora